Tribunal: TJDFT
Processo: 0704803-05.2022.8.07.0014
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-04-25
Data de publicação: 2023-04-28

Ementa:
CIVIL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE AÉREO DOMÉSTICO. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS: AUSÊNCIA DE PRÉVIA COMUNICAÇÃO ACERCA DA ANTECIPAÇÃO, EM UMA HORA, DO VOO DE RETORNO (DIRETO), A DAR CAUSA À REALOCAÇÃO DO REQUERENTE EM VOO REALIZADO MEDIANTE DUAS CONEXÕES E AO ATRASO DE MAIS DE DEZ HORAS À CHEGADA AO DESTINO. DANO EXTRAPATRIMONIAL: COMPROVADA A AFETAÇÃO À INTEGRIDADE PSICOLÓGICA DOS DIREITOS DA PERSONALIDADE DO REQUERENTE (IDOSO COM SETENTA E QUATRO ANOS DE IDADE). RECURSO PROVIDO.
I. Eis os relevantes fatos jurídicos (e processuais) do caso concreto: a) aquisição, em 18.2.2022, de passagens aéreas de Brasília/DF - Teresina/PI – Brasília/DF (voo direto), com previsão de embarque em 09.4.2022, às 10h25, e retorno em 26.4.2022, às 5h45, por R$ 1.053,04; b) aduz o requerente que o voo de ida teria ocorrido a contento, no entanto o de retorno teria sido antecipado unilateralmente pela empresa aérea, sem a mínima comunicação, o que teria dado causa à perda desse trecho aéreo; c) o demandante teria sido realocado em novo voo com conexões em Fortaleza/CE e em Recife/PE, o qual teria chegado ao destino em 26.4.2022, após às 18h, e não teria recebido qualquer assistência material da empresa aérea; d) assevera que exerce a profissão de taxista e teria perdido um dia de trabalho, além de ter sofrido abalo emocional e insegurança; e) ação ajuizada à condenação da requerida à reparação dos danos materiais (lucros cessantes – R$ 404,00) e danos extrapatrimoniais (R$ 5.000,00); f) recurso interposto pelo demandante contra a sentença de parcial procedência (condenação da requerida ao pagamento da quantia de R$ 404,00, a título de danos materiais).
II. A matéria devolvida à Turma Recursal cinge-se tão somente à reparação dos danos extrapatrimoniais.
III. Os danos extrapatrimoniais decorrem da relevante afetação jurídica dos atributos (externos e/ou internos) dos direitos gerais da personalidade (Código Civil, artigos 12 c/c 186).
IV. Incontroversa a alteração unilateral do voo de retorno a culminar em desarrazoado atraso no tempo de chegada ao destino (cerca de dez horas). De fato, o requerente adquiriu passagens aéreas de Teresina/PI para chegar em Brasília/DF em 26.4.2022, às 7h55, em voo direto (id 42509328), e teria sido realocado em voo mediante conexões em Recife/PE e em Fortaleza/CE, de modo que teria embarcado rumo ao destino somente às 15h15 (id 42509329) e desembarcado após às 18h (fato incontroverso).
V. Nesse toar, a situação vivenciada (ausência de comunicação da antecipação do voo de retorno a dar causa à perda desse voo, e a consequente realocação do requerente em voo com duas conexões, sem a mínima assistência material), sobretudo em razão de o demandante ser idoso (setenta e quatro anos de idade), superou os limites do mero dissabor para caracterizar ofensa à integridade psicológica da personalidade da parte consumidora (Código Civil, artigo 12), o que justifica a condenação pelo dano extrapatrimonial experimentado.
VI. E em relação ao “quantum”, fixa-se a reparação em R$ 1.500,00, na medida em que guarda proporcional correspondência com o gravame sofrido, além de sopesar as circunstâncias do fato, a capacidade econômica das partes, a extensão e gravidade do dano, bem como o caráter pedagógico da medida. Não se adota a estimativa da inicial (R$ 5.000,00), à míngua de demonstração de que os fatos tenham trazido outras consequências mais gravosas e duradouras ao consumidor, especialmente a perda de compromissos sociais.
VII. Recurso conhecido e provido. Sentença reformada para condenar a requerida ao pagamento da quantia de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) a título de reparação de danos extrapatrimoniais, corrigida monetariamente a partir do arbitramento e acrescida de juros legais a partir da citação. No mais, sentença confirmada por seus fundamentos. Sem custas processuais nem honorários advocatícios (Lei 9.099/1995, artigos 46 e 55).